Tribunal: STF
Processo: Rcl 72099
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por V.N. e outros em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, nos autos da Medida Cautelar nº 0600829-34.2024.6.09.0000, por suposto descumprimento do decidido pela Suprema Corte na ADPF 130.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-2):



    "Inicialmente, no dia 11 de setembro de 2024 a Coligação Anápolis do Lado Certo moveu Representação Eleitoral junto ao Cartório da 144ª Zona Eleitoral de Anápolis/GO, protocolada sob o n. 0600645-43.2024.6.09.0141, contra os peticionantes alegando, em síntese, que estes veiculavam propaganda eleitoral com conteúdo falso e solicitando liminarmente a suspensão das notícias publicadas no portal de notícias Vero Notícias, bem como ao final com a concessão da tutela definitiva em sede de Sentença.



    Logo no dia 12 de setembro de 2024 foi juntada Decisão denegando o pleito liminar trazido pelos representantes e determinando a citação do representado para apresentar defesa, o que fora devidamente cumprido no dia 13 de setembro de 2024.



    No dia 17 de setembro de 2024 foi juntada a competente Cota Ministerial opinando pelo deferimento do pleito manejado e, no dia 21 de setembro de 2024, foi publicada Sentença onde o magistrado responsável julgou parcialmente procedente os pedidos trazidos na Representação Eleitoral para que determinando que fosse realizada a retirada integral da reportagem objurgada, publicada naquele citado portal de notícias, indeferindo o pedido de aplicação de multa (Doc. n. 01).



    Paralelamente, corriam nos autos de n. 0600398-53.2024.6.09.0144 (Doc. de n. 02) ação semelhante contendo os mesmos pleitos, entretanto, tratando de matéria diversa, porém publicada no mesmo portal de notícias pelos mesmos representados tanto que, ao fim, esta nova ação foi apensada aos autos da representação de n. 0600645-43.2024.6.09.0141, tendo sido publicada Sentença única ambas as representações.



    Contra a referida sentença, no dia 22 de setembro de 2024, foi manejado Recurso Eleitoral com pedido de efeitos suspensivos e, no dia 23 de setembro de 2024, foi recebido o competente recurso sem, contudo, ser concedido o efeito suspensivo ao recurso submetido.



    Observando a injustiça que se agigantava contra si, o reclamante ainda buscou, no dia 23 de setembro de 2024, o protocolo de Medida Cautelar junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, pleiteando a suspensão dos efeitos da sentença publicada em razão de clara afronta aos princípios da liberdade de imprensa, entretanto, logo no dia 24 de setembro de 2024, foi publicada Decisão Liminar pelo Desembargador Adenir Teixeira Peres Júnior denegando o pedido cautelar submetido e determinando o arquivamento dos autos (Doc. de n. 03)."



    Sustenta que "as matérias jornalísticas que foram censuradas pelas decisões judiciais acima mencionadas se tratam de matérias produzidas com base em inquéritos policiais e que, a todo momento, o reclamante buscou esclarecimentos das partes envolvidas, como traz o bom exercício da profissão jornalística" (eDoc 1, p. 2).



    Aduz que "a decisão proferida na origem incorre em censura aos artigos de opinião veiculados pelo reclamante em sua rede social, em afronta ao teor da decisão vinculante desse Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130" (eDoc 1, p. 3).



    Salienta que "veiculou as matérias publicadas que estavam baseadas em documentos oficiais derivados de um inquérito policial legítimo, que já é, por si só, uma fonte de credibilidade suficiente para a imprensa notificar os fatos" (eDoc 1, p. 4).



    Assevera que "ausentes má-fé deliberada e consciência da inveracidade das informações quando de sua publicação, descabe ação do Poder Judiciário a censurar os textos, restando àquele(s) que julgue(m) ter sofrido dano concreto à imagem e honra a composição de indenização correspondente, conforme apuração casuística dos elementos referentes à manifestação do pensamento impugnada. E assim pode o reclamado agir valendo-se de instrumento próprio para tal, não em ação completamente descabida e por meios notoriamente inconstitucionais" (eDoc 1, p. 5).



    Defende que "no presente caso, não se verifica situação apta a possibilitar a excepcionalíssima intervenção do Poder Judiciário para a remoção de conteúdo veiculado, com o tolhimento da liberdade de expressão e informação do reclamante, na medida em que a matéria veiculada na postagem impugnada se direciona de maneira imparcial sobre os fatos ali aduzidos, tão somente fazendo reproduzir o que vem sendo apurado em sede de inquérito policial" (eDoc 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação "para cassar a Decisão Liminar proferida na Medida Cautelar de n. 0600829-34.2024.6.09.0000 pelo Des. Adenir Teixeira Peres Júnior que confirmou a Sentença publicada nos autos de n. 0600645-43.2024.6.09.0141 (Representação eleitoral), proferida pela Juíza Eleitoral Edna Maria Ramos da Hora, conferindo provimento ao pleito de anulação da Sentença publicada" (eDoc 1, p. 10)



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    No julgamento da ADPF 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967.



    Com base nesse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que a liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial, necessariamente a posteriori, nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa (Rcl 21.504, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2015).



    Essa extensão do entendimento sobre a liberdade de expressão para outros casos, não necessariamente previstos pelo paradigma, justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018).



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional, pontual, temporária e excepcional a restrição que a liberdade de expressão venha a ter.



    Conclui-se, portanto, que a jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF nº 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão, frutos de juízo de ponderação no qual se explicitem as condições normativas e fáticas que excepcionam a posição de preferência, operem a posteriori, engajando eventuais responsabilidades cíveis, criminais e administrativas, se cabíveis.



    Essa linha de orientação, que, sem dúvidas, compatibiliza o alcance do que restou decidido na ADPF com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem se notabilizado pela fixação de parâmetros de controle das decisões proferidas pelas autoridades que se vinculam à jurisdição deste Supremo Tribunal Federal.



    A fim de indicar alguns parâmetros, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Reclamação 22.328, já referida nesta decisão, apontou os seguintes:



    “(i) veracidade do fato;



    (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação;



    (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia;



    (iv) local do fato;



    (v) natureza do fato;



    (vi) existência de interesse público na divulgação em tese;



    (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e



    (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação.”



    Esses parâmetros sintetizam importantes diretrizes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como a de reconhecer que há discursos “especialmente protegidos”, como são o discurso político e sobre assuntos de interesse público, o discurso sobre funcionários públicos no exercício de suas funções e sobre candidatos a cargos públicos, e o discurso que expresse um elemento da identidade ou da dignidade pessoais de quem se expressa, tal como bem identificou a Relatora Catalina Botero, no Relatório sobre o Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade de Expressão.



    No que tange especificamente às pessoas públicas, a Corte Interamericana (Caso Kimer v. Argentina, Sentença de 2 de maio de 2008, Série C, n. 177, § 86-88) tem sublinhado que o Estado deve se abster em maior grau de impor restrições a essas formas de expressão, tendo em vista que a opção pela vida pública impõe a elas uma maior tolerância diante de críticas. São objeto de ainda maior proteção dos discursos relativos à idoneidade dos funcionários públicos, já que, para além da opção pela vida pública, os funcionários têm também maiores condições de rebater e enfrentar os argumentos e as críticas que lhes forem dirigidas (Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de janeiro de 2009. Série C, N° 193, § 110 e 111).



    É preciso, ainda, que a liberdade de expressão, sempre que for afastada, seja objeto de minudente exame de proporcionalidade, devendo os juízes fundamentar se o que se ganha limitando pontualmente a liberdade de expressão encontra respaldo nos valores plurais que são pilares da democracia brasileira.



    Note-se, por fim, que, nos termos da Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e Internet, feita no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, “a liberdade de expressão se aplica à internet do mesmo modo que a todos os meios de comunicação”, inclusive quanto às restrições que “só são aceitáveis quando cumpre os padrões internacionais”.



    Nada obstante, na hipótese dos autos, a autoridade reclamada se limitou a analisar os requisitos para a concessão de medida cautelar. Por oportuno, transcrevo os fundamentos do ato reclamado (eDoc. 5, p. 183-184):



    “Cuida-se do Medida Cautelar, com pedido liminar, ajuizada pela pessoa jurídica VERO NOTÍCIAS e por LUCAS VALENÇA, visando suspender “os efeitos da sentença proferida pelo juízo da 144ª Zona Eleitoral de Anápolis nos autos nº 0600645-23.2024.6.09.0141”, na qual foi determinado aos ora requerentes que removessem as reportagens que publicaram “sobre o candidato a prefeito de Anápolis/GO, o Sr. Márcio Corrêa, com base em informações obtidas por meio de acesso a inquérito policial”.



    Afirmando que as “matérias visavam esclarecer a sociedade sobre investigações em curso, cumprindo o dever da imprensa de informar a população, sobretudo em relação àqueles que almejam alcançar os cargos eletivos para conduzi-la”, os requerentes sustentaram que a sentença “incorre em equívocos de interpretação constitucional, ignorando princípios basilares como a liberdade de imprensa e o papel fundamental da mídia no processo eleitoral”, e ainda conteria “clara contradição entre os argumentos utilizados para justificar a censura e a declaração de respeito à liberdade de imprensa, que não foi observada.” 



    Quanto à tutela de urgência buscada, aduziram o intuito de evitar “danos irreparáveis à liberdade de expressão e ao direito de informação da sociedade [...], enquanto o recurso interposto pelos requerentes tramita junto ao Tribunal Regional Eleitoral.”



    Pediram a “concessão de medida liminar para suspender os efeitos da sentença [...] que determinou a remoção das matérias jornalísticas, até o julgamento definitivo do recurso em andamento”.



    É o relato suficiente.



    Decido.



    Manifesta improcedência da tutela cautelar



    De pronto, vejo carecer de plausibilidade a pretensão liminar dos requerentes, porquanto sua tese de censura ou obstrução à liberdade de imprensa exigiria, em crivo perfunctório, a incursão praticamente exaustiva no mérito da causa que está sendo devolvido no recurso que interpuseram contra a questionada sentença, e onde será (no recurso) a via adequada para tanto, o que assinala, ao revés, o total descabimento desta medida cautelar para essa finalidade.



    De igual sorte, não visualizo risco de demora ou de irreversibilidade, pois a ordem judicial ateve-se a conteúdo específico e sobre reportagens que foram efetivamente publicadas pelos requerentes, o que afasta reclames sobre censura prévia ou obstrução ao livre exercício de imprensa.



    Posto isso, indefiro a petição inicial da presente Medida Cautela, determinando o arquivamento dos autos após a intimação dos requerentes e da Procuradoria Regional Eleitoral.” 



    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante, uma vez que não houve restrição à liberdade de imprensa, nem qualquer espécie de censura prévia ou de proibição de circulação de informações. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. 



    Apesar de a presente controvérsia tangenciar algumas matérias tratadas na ADPF 130, falta à decisão reclamada a necessária aderência estrita ao paradigma invocado, o que inviabiliza a admissibilidade da presente reclamação. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO FUNDADO EM DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM A PRESERVAÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS, E NÃO NA LEI DE IMPRENSA, DECLARADA NÃO RECEPCIONADA NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO JULGADO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 23.731-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21.09.2017)



    “Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 25.596-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 01.08.2017)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADPF 130 E NA ADI 4.451. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DOS PARADIGMAS INVOCADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Havendo o ato reclamado tratado apenas da responsabilidade civil decorrente de publicação de matéria em sítio eletrônico, não há estrita aderência temática em relação aos paradigmas invocados, que versam sobre o livre exercício de atividades jornalísticas e a possibilidade de restrições a conteúdo veiculado em meios de comunicação. 2. Ao invocar o decidido na ADI 4.451 e na ADPF 130, pretende o agravante se valer da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Supremo. 3. Dissentir das razões adotadas na origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível nesta via processual. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 31.037-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28.04.2022)



    Por fim, consigno que eventual irresignação quanto ao indeferimento da tutela de urgência deve ser aviada pelas vias próprias, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente